Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702206-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO LEMOS DE CARVALHO IMPETRADO: 3o TURMA RECURSAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão proferida pela Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi que indeferiu a assistência judiciária ao impetrante nos autos no0721316-71.2024.8.07.0016. Narra o impetrante que comprovou por meio dos documentos juntados aos autos que percebe renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos e gastos pessoais elevados. Assevera que não tem condições de arcar as custas judiciais. Alega que decisão violou direito líquido e certo do Impetrante que, nos termos da legislação, possui direito ao benefício da Justiça Gratuita. Requer que seja deferida a medida liminar, uma vez que estão presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, para a concessão do benefício ao requerido. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). A decisão contra a qual se insurge o Impetrante, qual seja, decisão monocrática da relatora da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite impugnação pela via do Agravo Interno, nos termos do 81 do RITR. Assim, o Mandado de Segurança não se presta a corrigir ou reformar a decisão monocrática, porquanto, para esse fim, o sistema recursal dos juizados admite a interposição do recurso em tela. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUESTIONADO. DETERMINAÇÃO DA CORTE. EFETIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar.2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso.3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II).4. No caso dos autos, ademais, a decisão questionada apenas cumpriu determinação deste tribunal proferida nos autos de agravo de instrumento, de onde exsurge a impossibilidade de ser ato judicial questionado por meio do presente mandado de segurança.5. Segurança denegada. (Acórdão 1357007, 07156963420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito